Tribunal: TJMT
Processo: 1001226-77.2019.8.11.0033
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001226-77.2019.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), MADALENA RODRIGUES DE ABREU - CPF: 952.521.771-04 (APELADO), LUCIANA RUFINO DEL CIELLO - CPF: 283.931.788-51 (ADVOGADO), PRISCILA OLIVEIRA MATOS - CPF: 293.082.968-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REVISÃO DE CLÁUSULAS - SEGURO AUTO RCF E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL – VENDA CASADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES - TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DE CONTRATO - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADOS O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 – SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
“a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”
, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida à devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com
registro do contrato
, assim também as
tarifas de avaliação de bem,
desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP – TEMA 958.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001226-77.2019.8.11.0033

APELANTE:

BV FINANEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO:

MADALENA RODRIGUES DE ABREU

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela

BV FINANEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, contra r. sentença proferida pela MMa Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro-MT,
Dra. Cristhiane Trombini Puia Baggio
, lançada nos autos da
ação ordinária
ajuizada por
MADALENA RODRIGUES DE ABREU
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
“
a) afastar a cobrança da tarifa de registro do contrato, tarifa de avaliação, título de capitalização e a tarifa seguro; b) condenar o banco requerente a devolução simples, durante a vigência do contrato, relativamente à cobrança da tarifa de registro do contrato, tarifa de avaliação, título de capitalização e a tarifa seguro a ser apurado em liquidação de sentença”

Ao final, considerando que a parte autora decaiu de parte de seu pedido, distribuiu o pagamento das custas e despesas processuais entre as partes em 50% (cinquenta por cento) para cada qual, sendo que cada uma arcará com os honorários de seus constituídos, nos termos do artigo 86, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante aponta legalidade das cobranças contratuais, bem como a ausência de qualquer abusividade, fundamentando-se nos seguintes termos:

a)
Seguro Auto (Seguro RCF)
– A contratação do seguro é facultativa e decorre por vontade da autora, podendo a qualquer tempo desistir do seguro, com pedido dirigido à seguradora, em atendimento ao artigo 764 do CC.

b)
Título de Capitalização – Parcela premiável
- A contratação do título, paralelamente ao financiamento do contrato junto a requerida, é de opção, razão pela qual não há que se falar em afastamento, visto que a requerente assinou a proposta de adesão por livre e espontânea vontade, plenamente ciente de todos os valores constantes da contratação, inclusive por constarem de forma clara e destacada na parte frontal do instrumento.

c)
Tarifa de Registro de Contrato -
Corresponde ao registro da alienação fiduciária junto ao Detran, sendo o pagamento realizado diretamente pelo cliente junto ao prestador de serviço credenciado pelo órgão de trânsito, não restando dúvidas quanto à legalidade da cobrança e sua necessidade intrínseca ao contrato de financiamento de veículo.

d)
Tarifa de Avaliação do Bem -
A avaliação não é realizada no interesse exclusivo da financeira, e sim, do próprio consumidor que busca o financiamento no intuito de adquirir o bem dado em garantia à contratação, ficando demonstrado que foi realizado, motivo pelo qual é devida a cobrança.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial. (Id 71924465)

Contrarrazões ofertadas no Id 71924472.

Preparo recolhido (Id 71924466).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
MADALENA RODRIGUES DE ABREU
, ora apelada, ajuizou ação ordinária em face da
BV FINANEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, aqui apelante, onde su
stenta o autora que em 26/03/2019 celebrou um contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária com a instituição requerida no valor total de R$30.697,11 (trinta mil, seiscentos e noventa e sete reais e onze centavos) em 48 (quarenta e oito) prestações, com parcela inicial de R$949,00 (novecentos e quarenta e nove reais).

Alega que o banco desrespeitou as taxas acordadas na operação financeira, elevando dessa forma, o valor da parcela mensal bem acima das reais condições financeiras da requerente, motivo pelo qual postula a revisão das cláusulas estabelecidas contratualmente.

O Magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para
“
a) afastar a cobrança da tarifa de registro do contrato, tarifa de avaliação, título de capitalização e a tarifa seguro; b) condenar o banco requerente a devolução simples, durante a vigência do contrato, relativamente à cobrança da tarifa de registro do contrato, tarifa de avaliação, título de capitalização e a tarifa seguro a ser apurado em liquidação de sentença”,
no qual insurge-se o apelante apontando legalidade das cobranças contratuais, bem como a ausência de qualquer abusividade.

Pois bem. Com relação à contratação do
seguro auto RCF
e do
título de capitalização parcela premiável
, verifica-se que
foram cobrados os valores respectivamente de R$809,00 (oitocentos e nove reais) e
R$230,26 (duzentos e trinta reais e vinte e seis centavos)
,
as quais encontram-se inseridas no
Demonstrativo CET – Custo Efetivo Total da operação – item 5

(Id
71922971 – págs 1 e 2) e Termo de Adesão constante do Id 71922971 – págs 5 e 6, configurando, pois, venda casada, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico pátrio, em razão da ilegalidade de tal cobrança.

Isso porque, de acordo com julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no. 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou-se o entendimento de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”,
porque além de configurar venda casada, proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

Assim sendo, resta incontroverso que a instituição financeira exigiu sua contratação para a liberação do seu crédito a contratação de seguro, configurando típica “venda casada”, de modo que devem ser declaradas ilegais, com a repetição do indébito de todos os valores cobrados indevidamente na forma simples.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS - DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – INVALIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE BEM DADO EM GARANTIA - COBRANÇA PELO REGISTRO DO CONTRATO – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DO SERVIÇO PRESTADO –
SEGURO PRESTAMISTA E SEGUROS AUTO CASCO E SEGURO AUTO RCF – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LIBERDADE CONTRATUAL – CARACTERIZAÇÃO DE ABUSIVIDADE - CAPITALIZAÇAO PARCELA PREMIADA – VENDA CASADA CARACTERIZADA
-
PAGAMENTOS AUTORIZADOS – AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS, SUA EXECUÇÃO E VALORES – ABUSIVIDADES DEMONSTRADAS – MANUTENÇÃO DA SENTEÇA – APELO DESPROVIDO. Com o advento do CDC, é perfeitamente viável a revisão dos contratos de adesão visando afastar eventuais abusividades, caso seja verificado, de modo que diante de tal possibilidade, restou relativizado o princípio do “pacta sunt servanda”. A Tarifa de Avaliação do Bem não é ilegal, pois, visa remunerar a instituição financeira pelo serviço prestado na avaliação do bem dado em garantia para a concessão do crédito, podendo ser cobrada se contratualmente prevista, e se não ensejar desequilíbrio contratual. Essa tarifa de avaliação do bem é expressamente autorizada pelo art. 5o, inc. VI, da Resolução BACEN 3.919/2010. O contrato em discussão foi firmado em 05/07/2017, portanto, legal a cobrança da tarifa de avaliação do bem com fundamento no citado art. 5o, inciso VI, da Resolução no. 3.919/10, o que impossibilita o afastamento que pretende o apelante e ou a sua restituição. Todavia, no caso, não há comprovação de que houve a referida avaliação. Assim, não há falar em viabilidade da cobrança. Em relação a cobrança do encargo de inserção de gravame e de registro do contrato, verifica-se a viabilidade da cobrança, desde que seja demonstrado que o serviço seja prestado, o que não se constata nos autos, devendo, assim, prevalecer a sentença. No tocante à contratação de Seguro Auto Casco e Seguro Auto RCF, tenho que a sentença deve ser mantida, pois o Consumidor/Apelado realmente não teve a oportunidade de escolha quanto à corretora de seguros, eis que poderia escolher uma das muitas seguradoras que prestam o mesmo serviço, a mesma contratação, é claro, com diferença de valores de uma para outra, cumprindo destacar que a VOTORANTIM Corretora de Seguros pertence ao mesmo grupo da BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, constituindo-se, assim, o abuso perpetrado. Quanto às contratações de SEGURO PRESTAMISTA, CAPITALIZAÇAO PARCELA PREMIADA, há que se reconhecer a venda casada, primeiro porque especificamente quanto à Capitalização Parcela Premiada, não há qualquer relação entre ela e a natureza da contratação principal, qual seja: aquisição de veículo automotor, por meio de financiamento bancário. Em relação ao seguro prestamista, melhor sorte não socorre à Instituição Financeira, uma vez que não poderia o consumidor ser compelido a contratar com a própria Instituição Financiadora seguros, cabendo a ela proporcionar a ele consumidor a liberdade de contratar com outras seguradoras, o que não ocorreu. Por fim, no que diz respeito à cobrança de PAGAMENTOS AUTORIZADOS, tem-se que a sentença permanece irretocável, pois não há qualquer discriminação acerca dos serviços que corresponderiam aos valores cobrados, o que caracteriza completa abusividade”
(TJ-MT 10032515620198110003 MT, Relator: DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSO NÃO DEMONSTRADO –
SEGURO VINCULADO AO CONTRAO DE FINANCIAMENTO – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – VENDA CASADA CONFIGURADA – ART. 39, I, CDC – PRECEDENTE DO STJ, FIRMADO NO REsp 1639320/SP (REPETITIVO) –

DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS DE FORMA SIMPLES – VIABILIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS. Afigura-se ilegal a imposição, ao consumidor/mutuário, da contratação de seguro com o banco mutuante ou com seguradora por ele indicada, porque, além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras, existentes no mercado. Não se pode olvidar que o valor do seguro contratado foi dissolvido nas parcelas ajustadas no contrato, de modo que deverão ser devolvidos apenas os valores efetivamente pagos pelo mutuário.”
(N.U 0029647-75.2016.8.11.0041. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. julgado em 13.03.2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – POSSIBILIDADE DE REVISÃO QUANDO VERIFICADO EXCESSO – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE – TARIFA DE REGISTRO – REALIZAÇÃO DO ATO NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE – COBRANÇA EXTORSIVA – RESP N. 1.578.553/SP –
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA CONSTATADA – ABUSO EVIDENCIADO – RESP N. 1639259/SP
– RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO (ART. 932, IV, B, DO CPC). Diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual, a aceitação da ideia de força obrigatória da avença (pacta sunt servanda) tem sido relativizada, e pela concepção mais moderna a revisão de cláusulas convencionadas é permitida nas relações de consumo, contanto que demonstrado o abuso ou a ilegalidade. Inexiste interesse recursal quando as razões expostas pelo apelante não divergem do que foi consignado na sentença. A tarifa de registro de contrato é válida quando de fato foi realizado, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (REsp n. 1.578.553/SP).
Se o consumidor é compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada fica evidenciada a venda casada e o abuso na contratação.
”
(N.U 0008637-17.2012.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019)

Por outro lado, no que tange à
tarifa de avaliação de bem
, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o
Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP
–

Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino
, publicado no dia 06/12/2018 –
TEMA 958,
considerou ser válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem,

desde que especificada e comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva
, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,

REGISTRO DO CONTRATO

E AVALIAÇÃO DO BEM
.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
[...]”

Conforme se extrai da tese fixada, a cobrança da tarifa é possível desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, demonstração essa existente nos autos por meio do laudo de avaliação do bem financiado (Id 71924450), razão pela qual a cobrança desse encargo no valor de R$435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais) se mostra devida, não havendo falar em devolução da quantia.

De igual modo, em relação a devolução do valor cobrado a título de
tarifa de registro de contrato
, tal pleito autoral, também, não merece guarida.

Isso porque, consta dos autos o efetivo registro no órgão de trânsito DETRAN da alienação fiduciária do veículo objeto da lide (Id
71924451)
, de forma que o serviço foi efetivamente prestado e, por isso, é lícita a cobrança da tarifa para remunerá-lo.

Logo, tenho que a sentença deve ser reformada em parte, para reconhecer a licitude da cobrança da
tarifa de avaliação de bem

e de registro do contrato
, conforme atual entendimento do STJ acerca da matéria.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSÓRCIO – REVISÃO CONTRATUAL –
TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO VEÍCULO – LEGITIMIDADE – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO
– 1o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO CONHECIDO E PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito”
(TJ-MT 10276852920188110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2021)

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - TAXAS E TARIFAS ADMINISTRATIVAS -
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO – POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE EM CADA CASO CONCRETO - PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – - TEMA 958 –
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA - VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA -– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento pacificado do STJ – Tema 958 – é válida a cobrança das tarifas de avaliação do bem quando demonstrada que o serviço é efetivamente prestado e o seu valor não é excessivo. No caso concreto, quando tal tarifa consta no contrato apenas o valor, sem indicação de nenhum serviço a que se referem, fica configurado o abuso. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, de modo que merecer ser extirpada da cobrança. O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma. Decisão monocrática mantida”
(TJ-MT - AGR: 10333600720178110041 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 15/07/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2020)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para declarar legítima a cobrança referente às tarifas de avaliação do bem e registro de contrato, mantendo-se incólume os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021